Tribunal: TJBA
Processo: 8000217-62.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000217-62.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NAIANE SOUSA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA, ANDERSON BATISTA ROSARIO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
NAIANE SOUSA DE ANDRADE
contra o Acórdão de ID 80623298, o qual não acolheu os embargos de declaração opostos.

II. Questão em Discussão

2.
In casu,
alega o Embargante que houve omissão no acórdão embargado, que não apreciou a tese aventada, diante da não observância do Tema n. 911 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, do princípio da legalidade previsto no art. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERA, vez que não poderia ter ocorrido a supressão ou incorporação da gratificação denominada “1003 – MUDANÇA DE NÍVEL 023/2001 sem alteração da legislação municipal, bem como que as gratificações asseguradas por lei precisam ser pagas de forma discriminadas nos respectivos contracheques.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração se limitam a sanar a omissão ou eliminar a contradição, obscuridade e erro material que porventura tenha o acórdão, não permitindo novo julgamento da causa para prevalência da tese do embargante.

4. Não houve a contradição/omissão apontada pelo embargante, sendo que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo contradição ou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

5. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000217-62.2022.8.05.0084
, em que figuram como apelante NAIANE SOUSA DE ANDRADE e como apelada MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.